Tribunal: TJDFT
Processo: 0710249-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710249-74.2022.8.07.0018 DECISÃO Desistência da ação só é possível antes da prolação da sentença - CPC 485 § 5o. Portanto, conheço do pedido formulado por Maria da Conceição Tavares de Oliveira (id 59912585) como sendo de desistência do recurso (CPC 998). Posto isso, não conheço do seu apelo. Intimem-se. Em seguida, cumpra-se id 48867685 quanto às demais apelantes. Brasília/DF, 01/07/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator